Tribunal: TCU
Processo: 002.677/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  Projovem Urbano, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Guilherme Henrique de Ávila (gestões: 2013-2016 e 2017-2020), ex-prefeito de Barretos/SP, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme Henrique de Ávila, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor Original (R$) 18/3/2014 1.800,00 15/4/2014 2.566,76 15/4/2014 319,20 5/8/2014 4.083,48 20/8/2014 584,80 26/8/2014 285,30 26/8/2014 46,44 27/8/2014 739,60 27/8/2014 120,40 9/9/2014 4.083,48 23/9/2014 2.000,00 2/10/2014 809,96 9/10/2014 560,70 7/11/2014 4.980,00 3/12/2014 78,00 18/12/2014 584,80 23/12/2014 3.888,40 23/12/2014 111.60 23/12/2014 620,20 9.2. aplicar ao Sr. Guilherme Henrique de Ávila a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao FNDE, para ciência.